Tribunal: TJDFT
Processo: 0710105-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. NOVO ENDEREÇO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. PROCESSO. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por entender que o apelante deixou transcorrer a ordem judicial de indicação de endereço atualizado do apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento da determinação judicial para indicação de endereço atualizado, diferente daquele informado no contrato em razão da devolução da notificação extrajudicial por endereço desconhecido, autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, firmou entendimento de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, a comprovação da mora se dá com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento, seja pelo próprio devedor ou por terceiros.
4. A notificação extrajudicial é considerada eficaz mesmo quando retorna com aviso de ausente, desconhecido, mudou-se, insuficiência de endereço, extravio do aviso de recebimento ou situações similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “1. Se o envio da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora, a mesma lógica se aplica à petição inicial, de modo que a indicação do referido endereço satisfaz a exigência para seu recebimento. 2. Não constitui requisito da petição inicial que o endereço indicado garanta a realização efetiva da citação.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Lei no 13.043/2014; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2°, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.132/STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 9.8.2023.